Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como na possibilidade do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.